Tribunal: TJDFT
Processo: 0747842-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747842-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CF CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, HELRYA PEREIRA DE LUCENA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos dos embargos à execução opostos em face do agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, sem a garantia do juízo, quando alegada abusividade contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando há indícios concretos de capacidade econômica. 4. O artigo 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. A jurisprudência tem admitido, excepcionalmente, a dispensa desse requisito quando demonstrados, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto. 5. A simples alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não configura probabilidade do direito apta a justificar a suspensão da execução, especialmente em contratos bancários, nos quais a taxa de juros pode ser livremente pactuada, conforme a Súmula 596 do STF. 6. O risco de penhora de bens, inerente ao processo executivo, não constitui, por si só, justificativa suficiente para a concessão do efeito suspensivo, mormente quando não demonstrada, de forma cristalina, a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença dos requisitos da tutela provisória, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, admitindo-se exceção apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, o que não se verifica quando a alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711769, 07102126720238070000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 6/6/2023, p. 20/6/2023; Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de justiça gratuita no caso dos autos fundou-se exclusivamente na atividade empresarial da parte e no recolhimento do preparo. Afirma que não houve qualquer demonstração concreta de capacidade financeira, tampouco foi oportunizado prazo razoável para a juntada de novos documentos; b) artigo 919, §1o, do CPC, ao condicionar a concessão de efeito suspensivo à garantia prévia e irrestrita do juízo, mesmo diante de alegações relevantes de ilegalidade e risco, adotando interpretação excessivamente rígida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer sejam todas as intimações e notificações publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático probatório acostado aos autos, assentou: No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que os agravantes não demonstraram de forma suficiente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a presunção de hipossuficiência pode ser afastada diante de indícios concretos que demonstrem a capacidade econômica da parte, o que, no caso em análise, é evidenciado pela atividade empresarial desempenhada pelos agravantes. Ademais, devidamente intimados a comprovar a situação de hipossuficiência, conforme despacho de ID n.o 66066988, os agravantes deixaram de anexar os documentos necessários, recolhendo o preparo no ID n.o 66602008, o que afasta a possibilidade de deferimento do benefício. Assim, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se deve impor (ID 72318917). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 919, §1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Além disso, não houve a garantia da execução pelos meios previstos no §1o do artigo 919 do CPC. A ausência desse requisito essencial inviabiliza a concessão do efeito suspensivo, considerando que a suspensão dos atos executórios sem qualquer contrapartida comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, o perigo de dano alegado pelos agravantes não se sobrepõe ao direito do exequente à satisfação do crédito. O risco de penhora de bens é inerente ao processo executivo e, isoladamente, não justifica a concessão do efeito suspensivo, especialmente quando não demonstrada de forma cristalina a ilegalidade da cobrança. Dessa forma, não restando configurados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada (ID 72318917). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que ““A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Determino que todas as intimações e notificações da parte recorrida sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023